Tribunal: STF
Processo: AI 801464
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE RECÍPROCA. NATUREZA JURÍDICA DO BANCO MINASCAIXA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao fato de que o banco Minascaixa desempenhava atribuições de caráter econômico e de que somente a partir de 25/8/1998 o seu patrimônio passou a integrar o patrimônio do Estado de Minas Gerais, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.